Tribunal: TJMT
Processo: 1037713-37.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037713-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO SOARES JARDINI - CPF: 900.891.891-91 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL -
Ação de Reparação de Danos Decorrente de Evicção
- IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL- NULIDADE DO ATO RECONHECIDA POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL- EVICÇÃO-RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELA PARTE ARREMATANTE – DANO MATERIAL DECORRENTE DA CONDENAÇÃO EM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE AJUIZADA PELA PARTE AUTORA – INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Anulado o leilão e a respectiva arrematação do imóvel, em virtude de irregularidade cometida pela credora fiduciária no procedimento de expropriação regulado pela lei n.º 9.514/97, de rigor a restituição dos valores reclamados pela parte autora.

A financeira estava obrigada a garantir a legitimidade do direito transferido, conforme dispõe o artigo
447
do
Código Civil
. A autora perdeu o imóvel por vício de origem anterior ao leilão, devendo portanto a requerida indenizar a demandante pelos prejuízos sofridos com a perda do bem
(artigo
450
do
Código Civil
).

Desse modo, é inegável a ocorrência de evicção na hipótese em comento, sendo forçoso concluir que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da instituição financeira ora Apelante, ante a impossibilidade da obrigação que lhe incumbia.

Custos de ação de imissão na posse ajuizada pela autora. Ciência da propositura de anterior ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade promovida pela devedora fiduciante. Reembolso indevido. Risco do insucesso da ação previsto e assumido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 10374713-34.2022.8.11.0002 – Ação de Reparação de Danos Decorrente de Evicção – proposta por FABIO SOARES JARDINI – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou o
réu Banco Bradesco S/A a restituir ao autor a quantia de R$ 130.627,64 (cento e trinta mil e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao valor da arrematação e aos gastos com o processo e manutenção do imóvel, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.
Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, impossibilidade de evicção, sob alegação de que o Apelado tinha pleno conhecimento de que o imóvel poderia ser objeto de reivindicação judicial, posto haver previsão contratual neste sentido, bem como no edital de leilão.

Assim, que resta
evidente que não é cabível a condenação do banco Recorrente a restituição dos valores despendidos pelo Apelado, vez que só seria cabível em caso de desconhecimento da situação do imóvel no ato da compra.

Portanto, que a improcedência dos pedidos autoriais é medida que se impõe, com fulcro no art. 457 do CPC.

Ainda, que a
sentença apelada condenou o Banco Apelante à restituição dos gastos com custas processuais e honorários advocatícios no que se refere à ação de imissão de posse ajuizada pelo Apelado em face de terceiro.

Alega que não pode arcar com prejuízo em razão de ação precipitada do autor, uma vez que ajuizou a ação de imissão de posse, em conhecimento da ação declaratória, conforme ele mesmo declarou, ajuizou após a prolação da sentença que julgou improcedente, não aguardando o trânsito em julgado da demanda.

Que na ação declaratória de nulidade, houve deferimento de liminar suspendendo os efeitos do leilão em 01.03.2019, de modo que o Apelado já estaria impedido de ajuizar a ação de imissão de posse.

Requer a reforma total dos termos da sentença do juízo a quo, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial.

NA EVENTUALIDADE, afastar a condenação em restituição de custas processuais e honorários advocatícios referente à imissão de posse nº 1037686-88.2021.8.11.0002, que for a julgada extinta por perda de objeto.

Contrarrazões (id.n.º 208223848)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1037713-34.2022.8.11.0002 – Ação de Reparação de Danos Decorrente de Evicção – proposta por FABIO SOARES JARDINI – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou o
réu Banco Bradesco S/A a restituir ao autor a quantia de R$ 130.627,64 (cento e trinta mil e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao valor da arrematação e aos gastos com o processo e manutenção do imóvel, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.
Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Trata-se na origem de indenização ajuizada pela autora/apelada tendo em vista ter realizado a aquisição em leilão do bem imóvel que posteriormente foi anulado em razão de ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial proposta pelo proprietário anterior.

Assim, defendeu a autora a existência do direito à indenização, pela evicção, danos materiais decorrentes da condenação em honorários na ação de imissão na posse.

O Apelante sua por sua vez, pretende a reforma total dos termos da sentença do juízo a quo, julgando-se totalmente improcedente o pedido inicial.

Para tanto, defende
impossibilidade de evicção, sob alegação de que o Apelado tinha pleno conhecimento de que o imóvel poderia ser objeto de reivindicação judicial, posto haver previsão contratual neste sentido, bem como no edital de leilão.

Ainda,
que não é cabível a condenação do Banco Recorrente a restituição dos valores despendidos pelo Apelado, vez que só seria cabível em caso de desconhecimento da situação do imóvel no ato da compra.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que parte apelada/autora participou do leilão extrajudicial e arrematou o imóvel Lotes de terrenos nº 04 e nº 05 da Quadra 32 com Casa, localizado na Rua Macapá esquina com Rua Amazonas, Bairro Jardim dos Estados, devidamente matriculados sob os números 10305, e nº 10304, do Cartório do 1º Registro de Imóveis tudo dessa Comarca de Várzea Grande/MT.

É certo, que anulado o leilão e a respectiva arrematação do imóvel, em virtude de irregularidade cometida pela credora fiduciária no procedimento de expropriação regulado pela lei n.º 9.514/97, de rigor a restituição dos valores reclamados pela parte autora.

Desse modo, é inegável a ocorrência de evicção na hipótese em comento, sendo forçoso concluir que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da instituição financeira ora Apelante, ante a impossibilidade da obrigação que lhe incumbia.

É cediço que a evicção é o direito que tem o comprador, nos contratos onerosos, desde que não tenha assumido os riscos da evicção, ressarcir-se do valor pago e dos prejuízos que resultarem da perda da coisa. E, conforme norma expressa do artigo 447, primeira parte, do Código Civil, “
nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção
”. Tal responsabilidade, pois, independe da boa-fé do alienante ou da regularidade formal da venda e compra, bastando a perda do bem por sentença judicial em razão de causa jurídica anterior ao negócio.

Ademais, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
o direito de evicção não é condicionado ao prévio pagamento do preço da coisa, pois decorre da privação dos alienantes em se manter com a propriedade e a posse do bem
” (TJMT - N.U 0001781-95.2011.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Portanto, remanesce a responsabilidade do réu pela reparação das perdas e danos ocasionados ao autor evicto.

Ademais, não se admite que a instituição financeira se enriqueça indevidamente em desfavor da parte autora, já vista que deu causa a frustração em relação à aquisição do imóvel por irregularidade que cometeu anteriormente ao leilão, não servindo mera arguição de que a parte autora tinha pleno conhecimento de que o imóvel poderia ser objeto de reivindicação judicial, posto haver previsão contratual neste sentido, bem como no edital de leilão.

No caso em tela resta patente que a parte autora foi privada dos atos inerentes à propriedade do imóvel em discussão,

retornando-se o imóvel ao seu antigo proprietário, surgindo assim o direito à indenização.

Assim a instituição financeira estava obrigada a garantir a legitimidade do direito transferido, conforme dispõe o artigo
447
do
Código Civil
. A autora perdeu o imóvel por vício de origem anterior ao leilão, devendo portanto a requerida indenizar a demandante pelos prejuízos sofridos com a perda do bem
(artigo
450
do
Código Civil
).
Indenizar significa recompor integralmente o patrimônio do ofendido, princípio geral que rege as perdas e danos, também aplicável à espécie, o que significa a restituição do valor desembolsado para aquisição da unidade, inclusive a comissão do leiloeiro, etc.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o evicto tem direito à restituição integral do valor do bem ao tempo em que dele foi desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu (
REsp 132.012/SP
, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 24/05/1999). Precedente:
AgInt no AgInt no AREsp 1.587.124/MG
; Relator(a): Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJ de 29/09/2020.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MATERIAL, LUCRO CESSANTE E DANO MORAL” - BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM
LEILÃO

EXTRAJUDICIAL
QUE POSTERIORMENTE FOI ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL -
EVICÇÃO
CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL DAS DESPESAS DIRETAS DA
EVICÇÃO
- VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL - NECESSIDADE DE PERÍCIA E AVALIAÇÃO DO BEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A desistência do recurso de apelação pela parte autora produziu efeitos imediatos, operando-se neste momento o trânsito em julgado, consoante inteligência do artigo 200 do Código de Processo Civil.

2. Tratando-se de ato de declaração de vontade, a desistência do recurso produz efeito imediato, operando-se, de plano, o trânsito em julgado da decisão. Logo, a data da certificação do trânsito em julgado nos autos não se confunde com a data do trânsito em julgado, decorrente da desistência do recurso eis que tornou imutável a decisão judicial.
3. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “o direito de
evicção
não é condicionado ao prévio pagamento do preço da coisa, pois decorre da privação dos alienantes em se manter com a propriedade e a posse do bem”.

4. Deve a sentença ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para instrução e julgamento (perícia, avaliação, etc), conforme expressamente manifestado pela parte autora em sua exordial, de modo a possibilitar elucidação dos fatos. 5. Sentença anulada. 6. Recurso provido.(N.U 1003741-08.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL

Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, nos autos da ação de restituição de valores. Imóvel arrematado pela autora/apelada. Fato incontroverso e demonstrado quanto à anulação, em outros autos, do leilão em que arrematado o imóvel pela autora, uma vez que não foi cumprida a publicidade do ato pela instituição financeira, o que deu azo à irregularidade do procedimento expropriatório a partir da designação dos leilões. Nexo de causalidade caracterizado. Culpa do Banco réu configurado. Restituição de valores que se impõe, até para não haver o locupletamento indevido pelo Banco, bastando a liquidação quando do cumprimento de sentença. Termo inicial de incidência dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) correto. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo mantida." (Apelação Civil/2015. Sentença
1010499-75.2019.8.26.0320
; Rel. Des. MARIO A. SILVEIRA; 33a Câmara de Direito Privado; J. 15/07/2021).

No que tange aos danos materiais, comprovou a autora ter despendido a quantia de R$ 123.627,64 (cento e vinte e três, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) para a arrematação do imóvel.

Consoante do parágrafo único do artigo 450 do Código Civil, o preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

Assim, deverá ser restituída a quantia respectiva, determinado na sentença.

No que tange aos danos materiais decorrentes da condenação em honorários de sucumbência ante a improcedência da ação de imissão na posse, tenho que melhor sorte não lhe socorre, haja vista que, quando da propositura da referida ação já transitava a ação anulatória proposta pelo proprietário anterior ainda sem trânsito em julgado.

Assim, risco do insucesso era previsto e assumido.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, apenas para decotar do valor a ser restituído a importância de 7.000,00 (sete mil reais); no mais, mantenho a incólume a sentença apelada.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024